Tribunal: TJMT
Processo: 1034415-85.2020.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034415-85.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), MAYRA BIANCA DE ARRUDA - CPF: 020.601.361-21 (EMBARGADO), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
– ALEGADA OMISSÃO – AUSÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO –

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5.º DA LEI 6.194/74 – MATÉRIA PRECLUSA - ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Comprovadas as exigências do artigo 5.º, da Lei 6.197/74, quais sejam, o acidente – por meio da documentação que instrui a inicial –, e os danos dele decorrentes – por meio de laudo pericial, afigura-se correto o acórdão que manteve a condenação da Seguradora Embargante ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório ( DPVAT) à parte Embargada, mostrando-se desnecessário que se encaminhem cópias dos autos ao Ministério Público Estadual para que investigue possível falsificação documental.

Ademais, no
voto condutor esclareci que a falsidade documental deveria ter sido suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos, o que não foi feito, visto que a contestação foi apresentada em 04/11/2020 e a Embargante nada arguiu acerca da autenticidade ou veracidade da documentação médica apresentada pela Embargada, vindo a alegar falsidade documental somente em 27/01/2021, por meio da petição de ID. 145160235, o que torna evidente a preclusão temporal.

Ante a
demonstração da prova do acidente e do dano, bem como a
ocorrência de preclusão temporal quanto à alegação da falsidade documental, desnecessária a remessa dos autos ao Ministério Público Estadual.

A causa motivadora deste recurso não é a presença de vício, mas a insatisfação da Embargante com o resultado do julgamento do Recurso de Apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
com objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Apelação.

A Embargante alega que no acórdão há omissão, eis que o Ministério Público não foi intimado para apurar a irregularidade dos documentos hospitalares acostados pela Embargada junto com a inicial.

Desse modo, requer a modificação do acórdão recorrido para que os autos sejam encaminhados ao Ministério Público Estadual para que investigue a possível falsificação documental.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Embargos de Declaração, a fim de que seja aclarada a omissão apontada.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
em face do acórdão proferido por esta 2.ª Câmara Cível que desproveu o Recurso de Apelação.

Inconformada, a Recorrente asseverou que o
decisum
atacado é omisso, tendo em vista que os autos não foram remetidos ao Ministério Público para apurar as irregularidades dos documentos hospitalares acostados pela Embargada.

Ao contrário do asseverado pela Embargante, inexiste qualquer omissão no ato atacado. Em verdade, a parte pretende a reversão do julgado, o que não é permitido pela via eleita.

Na hipótese, as irresignações da Embargante não prosperam porque, ao julgar o Recurso de Apelação, consignei que “
a Autora/Apelada juntou com a inicial o
Boletim de Ocorrência
n.º 2020.155407, emitido pela Polícia Judiciária Civil - Delegacia de Polícia de Cuiabá e
Prontuário médico
expedido pelo Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande (ID. 145160226), nos quais constam que a Apelada foi vítima de acidente de trânsito (acidente de moto), cujo sinistro ocorreu na data indicada na peça inicial.”

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5.º, da Lei 6.197/74, quais sejam, o acidente – através da documentação que instruiu a inicial –, e os danos dele decorrente – por meio de laudo pericial, afigura-se correto o acórdão que manteve a condenação da Seguradora Embargante ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório ( DPVAT) à parte Embargada, mostrando-se desnecessária a remessa das cópias dos autos ao Ministério Público Estadual para que investigue a possível falsificação documental relatada.

Ademais, no
voto condutor esclareci que a falsidade documental deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos, o que não foi feito no caso em tela, visto que a contestação foi apresentada em 04/11/2020; contudo, a Embargante nada arguiu acerca da autenticidade ou veracidade da documentação médica apresentada pela Embargada em sua inicial, vindo a alegar falsidade documental somente em 27/01/2021, por meio da petição de ID. 145160235, o que torna evidente a ocorrência da preclusão temporal.

Portanto, ante a
demonstração da prova do acidente e do dano decorrente, bem como a
ocorrência de preclusão temporal quanto à alegação da falsidade documental, mostra-se desnecessária a remessa dos autos ao Ministério Público Estadual.

Diante disso, é nítido que não houve omissão, posto que a matéria foi devidamente enfrentada.

Assim, conclui-se a causa motivadora deste recurso não é a presença de vício, mas a insatisfação da Embargante com o resultado do julgamento do Recurso de Apelação.

Desse modo, não configurada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, ou mesmo erro material, é o caso de rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022